Tribunal: TJDFT
Processo: 0736820-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. O princípio da insignificância é inaplicável ao tráfico de drogas, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato ou presumido. Considerando o alto potencial viciante e destrutivo da substância apreendida (cocaína), não se pode afirmar que a conduta criminosa detinha baixo potencial ofensivo, ou que não era capaz de lesionar, ou colocar em perigo, a paz social, a segurança ou a saúde pública.